Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-54.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800031-54.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: HOZANA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10.

1.

O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo.

2.

Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação às impetrantes, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

3.

Segurança concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada em 04 de abril de 2023.

Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
HOZANA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS,
contra ato praticado pela
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Faz alusão acerca do instituto da prescrição argumentando que, a demanda em questão, se trata de prestações de trato sucessivo.

Alega que é servidora pública estadual não estável, exercendo o cargo de professora, submetida à Lei de Diretrizes Básicas da Educação (N° 9394/2006), ao PCCR (Lei nº 7.442/10), bem como do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará (Lei n° 5.810/1994).

Assertoa que, embora temporária, exerce função de professora, desde 01/02/1991, enfatizando que a condição de temporária não impede o percebimento da gratificação.

Assim, requer liminar para determinar a concessão do correspondente a 10% (dez porcento) sobre seus vencimentos, a cada ano de trabalho, a contar da publicação do PCCR dos professores (02/07/2010), a título de Vantagem Progressiva prevista no Art. 33 da Lei nº 7.442/-2010, até ulterior decisão.

Em decisão (ID.
7748763),

deneguei o pedido liminar.

A autoridade indicada como coatora prestou as suas informações (ID.
7943303
) aduzindo óbice à concessão da segurança diante da ausência de ato ilegal que fira direito líquido e certo da impetrante, de vez que a servidora não é detentora de efetividade, pois essa qualidade somente pode ser atribuída ao aprovado em concurso público, nos termos do art. 37, II da CF e 8º e 38 da Lei 7.442/10 (Plano de Cargos do Magistério).

O Estado do Pará apresentou petição, por meio da Procuradoria do Estado (ID. 8317717) pleiteando o ingresso no feito, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em parecer (ID.
8873453
), o representante do Ministério Público manifesta-se pela concessão da segurança,
ante a existência de ato omissivo ilegal e de direito líquido e certo em favor da impetrante
.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

O mérito da presente demanda objetiva definir se a impetrante possui direito à percepção da gratificação de escolaridade, pelo fato de ter concluído curso superior, mesmo sendo temporária.

No que tange à alegação estatal de que a impetrante não faria jus à vantagem pleiteada em virtude de ser professora temporária, ressalvo que a matéria é de conhecimento deste colegiado, tendo sido firmado entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não o afasta do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NIVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. ADMISSÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. IRRELEVÂNCIA
. 1(...). 2. O art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário. Nível superior. 3. Posteriormente à legislação estadual (Lei nº 5351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional – Lei Federal nº 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na educação básica fosse em nível superior. 4. Estas câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis. 5. Segurança concedida à unanimidade. (2015.02094774-29. Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 2015-06-2016, publicado em 2015-06-17).

Desse modo, o fato de a impetrante permanecer sob o vínculo temporário no serviço público, não a impede de receber qualquer vantagem inerente ao cargo, caso preencha os demais requisitos da lei.

No caso
sub judice
, constato que a impetrante é servidora pública temporária, exercendo o cargo de professora nível médio – classe especial, e que posteriormente à Lei nº 9.394/2006 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu o Nível Superior como regra para a formação de docentes a atuar na educação básica, a requerente Hozana Rezende da Silva dos Santos obteve a graduação superior, em Licenciatura em Curso de Pedagogia, comprovada por cópias de seu certificado de conclusão de curso (ID. 7700724), razão pela qual entende fazer jus à gratificação de escolaridade contida no art. 140, III da Lei estadual nº 5.810/94.

Referida questão tem sido objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que seria devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Ou seja: a gratificação seria devida, porém nos termos previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%),
in verbis
:

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinqüenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”

Pois bem, havendo a definição da lei especial pelo percentual cumulativo de até 50% como gratificação de escolaridade, quer me parecer correto, do ponto de vista legal, que, em tais casos, ou em casos como o ora discutido, o percentual a ser aplicado deve ser o da lei especial porque o percentual da lei geral se tornou incompatível com aquela.

Em outras palavras, a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério.

É o caso típico de lei especial (PCCR) prevalecendo (e não revogando) sobre a lei geral (RJU), uma vez que deste (lei geral) somente se aplicam suas disposições naquilo que não incompatível com a lei especial. E, no caso em debate, o art. 50, da Lei nº7.442/10 deixa isto bem clarividente.

Esse entendimento foi firmado em sessão do Tribunal Pleno, por meio do acórdão nº164694, de relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, oportunidade na qual colaciono a ementa que encimou o citado julgado:

ACÓRDÃO Nº 164.694. SECRETARIA JUDICIÁRIA. RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATOR VOTO-VISTA: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO

SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.
3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ.
5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso)

Diante de tal entendimento, restando demonstrado nos autos que a impetrante, mesmo sendo servidora temporária, fazem jus à percepção da vantagem, é de ser concedida a segurança nos termos do que vem decidindo esta Corte, para que seja garantido às autoras a percepção da vantagem por conclusão de nível superior, prevista no art. 33 da Lei nº7.442/10.

Ressalto, por oportuno, que consta nos contracheques da requerente o pagamento de uma gratificação de escolaridade, não se sabendo precisar qual o percentual e a qual nível de escolaridade se refere, assim como também não foi informado pela autoridade coatora o pagamento da gratificação de nível superior, motivo pelo qual, entendo que deva ser observada a quando do pagamento da gratificação aqui concedida, se esta já vem sendo paga e sob que percentual, a fim de ser adequada aos termos deste julgado.

Por todo o exposto, feitas as considerações necessárias,
CONCEDO A SEGURANÇA para garantir à autora a percepção da vantagem por conclusão de nível superior, prevista no art. 33 da Lei nº7.442/10.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/04/2023